Tribunal: CARF
Processo: 10183.727653/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA.
A alegação de erro na composição da base de cálculo do valor autuado, com a devida instrução fático-probatória, tem o condão de anular o ato administrativo, nos termos dos artigos 142, 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
LUCRO PRESUMIDO. LIMITE DA RECEITA TOTAL.
O art. 24 da Lei 9.249/95 apenas dispõe que deverá ser recomposta a base tributável com a inclusão das receitas omitidas de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica, porém, não desobriga a Fiscalização de observar o limite estabelecido no art. 13 da Lei 9.718/98, nem a obrigatoriedade de arbitrar o lucro na hipótese prevista no art. 47, IV, da Lei 8.981/95.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável aos lançamentos reflexos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 114. APLICAÇÃO.
De acordo com a Súmula CARF no 114, o Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Assim, partindo da contagem do prazo decadencial constante do artigo 173, I, do CTN - primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido efetuado-, houve a decadência do direito do fisco de lançar os créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2012.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA E PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
O artigo 61, da Lei n° 8.981/95, ao imputar a responsabilidade tributária à fonte pagadora, já está qualificando a conduta do agente de não manter sua regular e transparente escrituração fiscal e contábil de forma a permitir que a autoridade fiscal tenha clareza das operações realizadas. Adotar aqui uma segunda qualificadora, por meio da imputação da multa de ofício de 150%, implica, novamente, em utilizar o tributo como mecanismo de sanção, o que é vedado pelo artigo 3o do CTN. A conduta de não identificar os beneficiários de pagamentos enseja a tributação pelo IRRF de 35%, acrescido de multa de 75%, como determina a lei.
IRRF. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OPERAÇÃO E/OU CAUSA NÃO COMPROVADOS.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do contribuinte.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. INCOMPATIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O simples fato de determinado executivo ser sócio da pessoa jurídica autuada não se molda na hipótese de responsabilidade tributária prevista no artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela autoridade fiscal, não basta o suposto responsável ser sócio da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.727653/2017-49
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-003.688 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrentes
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA.
A alegação de erro na composição da base de cálculo do valor autuado, com a
devida instrução fático-probatória, tem o condão de anular o ato administrativo,
nos termos dos artigos 142, 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
LUCRO PRESUMIDO. LIMITE DA RECEITA TOTAL.
O art. 24 da Lei 9.249/95 apenas dispõe que deverá ser recomposta a base
tributável com a inclusão das receitas omitidas “de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica”, porém, não desobriga a
Fiscalização de observar o limite estabelecido no art. 13 da Lei 9.718/98, nem a
obrigatoriedade de arbitrar o lucro na hipótese prevista no art. 47, IV, da Lei
8.981/95.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável aos
lançamentos reflexos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 114. APLICAÇÃO.
De acordo com a Súmula CARF no 114, “o Imposto de Renda incidente na
fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação
da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN”.
Assim, partindo da contagem do prazo decadencial constante do artigo 173, I,
do CTN - primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento
poderia ter sido efetuado-, houve a decadência do direito do fisco de lançar os
créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.727653/2017-49
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA E PARA BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE.
O artigo 61, da Lei n° 8.981/95, ao imputar a responsabilidade tributária à fonte
pagadora, já está qualificando a conduta do agente de não manter sua regular e
transparente escrituração fiscal e contábil de forma a permitir que a autoridade
fiscal tenha clareza das operações realizadas. Adotar aqui uma segunda
qualificadora, por meio da imputação da multa de ofício de 150%, implica,
novamente, em utilizar o tributo como mecanismo de sanção, o que é vedado
pelo artigo 3o do CTN. A conduta de não identificar os beneficiários de
pagamentos enseja a tributação pelo IRRF de 35%, acrescido de multa de 75%,
como determina a lei.
IRRF.
INCIDÊNCIA.
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO, OPERAÇÃO E/OU CAUSA NÃO COMPROVADOS.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram
comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda,
entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o
fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do
negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a
causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento
também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva,
dentre outros pontos, transparência fiscal do contribuinte.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM. INCOMPATIBILIDADE.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. O simples fato de determinado executivo ser sócio da pessoa jurídica
autuada não se molda na hipótese de responsabilidade tributária prevista no
artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOAL
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente
praticaram atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da
sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve
ser demonstrado pela autoridade fiscal, não basta o suposto responsável ser
sócio da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer dos recursos de ofício e
voluntário e: a) Por unanimidade, em negar provimento ao recurso de ofício; b) Por
unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário considerar nulos os lançamentos
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

de IRPJ e Reflexos (AC 2012); c) Por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para exonerar a autuação de IRRF no que se refere ao ano calendário 2012, por
decadência. d) Por voto de qualidade, manter a atuação de IRRF para os anos calendário 2013 e
2014. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa (Relatora),
Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro. e) Por maioria, em afastar a multa
qualificada e a responsabilidade do Sr. Wanderley. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues
de Sousa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração
lavrados para a cobrança dos seguintes tributos:
(i)
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ ( a fls. 625 e ss.),
pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 73.806.970,34, referente a fatos geradores
dos anos de 2012 a 2014, com a imputação de multa qualificada, sendo assim descritos os fatos
apurados:
“OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
FRA R C A R A SA A R DA D RCAD R AS
con r u n e n o em u a no a ca re eren e a re enda de mercador a ,
carac er ando om o de rece a da a dade, con orme rela r o cal em ane o.
(...)
SS D R C AS R R S A FRA D S S
A C R S D R C R ADA
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

alore cred ado em con a de de o ou de n e men o man da un o a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme relatório cal em ane o.”;
(ii)
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (a fls. 670 e ss.)
pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 26.209.930,05, referente a fatos geradores
dos anos de 2012 a 2014, como decorrência da infração anterior:
“ SS D R C A
FRA FA A D R C DA CS D DA S R
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
alore cred ado em con a de de o ou de n e men o man da un o a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
R C AS SCR RADAS D C ARADAS
FRA FA A INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CS S R
R C AS DA A DAD SCR RADAS D C ARADAS
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório cal em ane o.”;
(iii)
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS (a fls. 705 e ss.) pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 23.061.026,04,
referente a fatos geradores dos anos de 2012 a 2014, como decorrência da omissão de receitas.
(iv)
Contribuição Social para o Pis/Pasep (a fls. 705 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 4.996.523,48, referente a fatos geradores dos anos de
2012 a 2014, , como decorrência da omissão de receitas.
(v)
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (a fls. 543 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 187.827.985,19, referente a fatos geradores dos anos
de 2012 a 2014, com imputação de multa qualificada, sendo assim descritos os fatos apurados:
“ alor do m o o de Renda na Fon e, nc den e o re a amen o em cau a ou de
o era o e n o com ro ada , con a l ada ou n o...”.
2.
Acerca da origem da presente fiscalização e etapas de execução, vale
trazer relevantes trechos do TVF (e-fls. 743/751),
A presente fiscalização foi realizada no contexto da "Operação Ararath" – operação
realizada pela Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF) e Receita Federal
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

do Brasil (RFB), responsáveis em apurar a realização de pagamentos por parte do
Governo de Mato Grosso, em desacordo com as determinações legais, para
empreiteiras, além do desvio desses recursos em favor de agentes públicos e
empresários através de utilização de instituição financeira clandestina. A análise de
documentos apontou a utilização de complexas medidas de "engenharia financeira"
praticadas pelos investigados com o objetivo de ocultar a real destinação dada a valores
de precatórios pagos pelo Governo de Mato Grosso em nítida violação à ordem
cronológica e determinações legais, conforme documentos do IPL 182 (fls. 6 a 8).
Nos documentos apreendidos em razão das buscas realizadas na residência de EDER
DE MORAES DIAS (conforme sentença em 1a instancia de EDER - fl. 8) e LAURA
TEREZA DA COSTA DIAS há indícios de que, dentre tantas outras empresas suspeitas
de terem sido utilizadas para a obtenção de empréstimos fraudulentos, se encontra a
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLEGEM LTDA (fls. 6 e 7). Esta teria sido
destinatária de altas somas obtidas mediante tais empréstimos.
Neste contexto, a contribuinte TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLEGEM LTDA,
CNPJ 02.470.900/0001-28, foi involucrada nessa operação, IPL 182/2012 (fl. 6), sendo
fiscalizada por esta Equipe Especial de Fiscalização, instituída pela Portaria Cofis no
46/2014.
No caso da TRIMEC, seu envolvimento chama a atenção pelo fato de seu representante
legal (WANDERLEY FACHETI TORRES, CPF 761.439.707-00) ter sido citado em
uma emblemática operação de lavagem de dinheiro mencionada por GERCIO JUNIOR,
envolvendo este, EDER DE MORAES, SILVAL DA CUNHA BARBOSA e o
escritório TOCANTINS ADVOCACIA (fls. 6 e 7).
Diante dessas circunstâncias, foram realizadas pesquisas no sistema FIPLAN-MT que
apontaram a TRIMEC como uma das maiores executoras de obras do governo em Mato
Grosso.
Segue espelho das obras executadas pela TRIMEC de 2007 até o ano 2014
[...]
No contexto da organização criminosa identificada, ressalta-se o relacionamento
suspeito entre o Governador do Estado (na época) Silval Barbosa e a empresa
TRIMEC, relacionamento este que já foi motivo de inúmeras matérias nos meios
de comunicação (fls. 6 e 7).
E ainda, fontes abertas apontam Silval Barbosa como sócio oculto da TRIMEC.
[...]
IV - DO EXAME DAS INFORMAÇÕES
Durante o procedimento fiscal, realizamos cruzamentos de dados e analises sobre: a
Escrituração Contábil Digital -- ECD transmitida ao Sped (fl. 228), composta pelos
livros Diário e Razão em meio magnético; os Livros Fiscais de Prestação de
Serviços 2012 a 2014 (fl. 183), os extratos bancários fornecidos pela contribuinte
em pdf e em meio magnético (no formato e segundo os conceitos definidos na
CARTA CIRCULAR BACEN N° 3454, de 14/06/2010) (fls. 210 a 220), as
declarações apresentadas, documentos enviados e esclarecimentos apresentados
pela Contribuinte ao Fisco (respostas aos termos) e as informações constantes da
base da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Dessa forma, os principais procedimentos adotados no exame dos documentos e
informações reunidos, realizados em função do objetivo do exame fiscal, descrito neste
Termo, são os seguintes: Primeira etapa: Identificação do procedimento contábil
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

efetuado pela contribuinte relativo às suas Operações referentes a prestação de
serviços. Foi possível realizar, porque a contribuinte apresentou a escrituração
ECD, relativa aos anos-calendário 2012 a 2014, do período fiscalizado. Segunda
etapa: Confronto dos extratos bancários e a escrita contábil. Verifica-se que a
movimentação financeira das contas bancárias foram registradas na escrituração
contábil. Vale destacar que, a movimentação financeira constante dos extratos das
contas bancarias corresponde ao montante apresentado à contribuinte nas
planilhas entregue pela fiscalização à fiscalizada através dos Termos de Intimações
Fiscais, cuja ciência ocorreu por meio de AR.
Preliminarmente, cabe destacar que, durante o procedimento de fiscalização foram
analisadas e confrontadas/conciliadas as informações contidas nos seguintes
documentos: Extratos bancários das contas correntes mantidas junto aos Bancos
apresentados pela contribuinte. Esclareça-se que o acesso aos extratos bancários da
contribuinte, nos foi franqueado pela contribuinte em meio papel (fls. 212 a 220) e
pelos bancos citados, em meio magnético, conforme solicitações dos Termos de
Intimações encaminhados aos bancos (fl. 211).
Apos exame de todos os elementos a disposição da Secretaria da Receita Federal,
identificamos fatos que configuram infrações a legislação tributaria dos tributos [...]
(destaques acrescidos)
3.
Cientificada dos lançamentos em 12/01/2018 (fls. 894/895), a contribuinte
presentou impugnação em 07/02/2018 (fls. 1326 e segs.), subscrita por seu representante legal,
Sr. Wanderley Facheti Torres (fls. 13), na sua peça de defesa, a contribuinte aduz, em apertada
síntese, as seguintes razões de defesa:
(i)
Preliminarmente, sustenta que a autoridade autuante inobservou o limite
anual de receita (R$ 48 milhões) para apuração dos tributos através da sistemática do Lucro
Presumido, previsto no art. 46 da Lei no. 10.637/2002 (AC 2013). Assim, mostra-se
completamente irregular o lançamento efetuado com base em tal sistemática, especialmente para
os anos de 2013 e 2014.
Argui que a apesar de absoluta inexistência de qualquer pagamento que
caracterizasse a opção pela sistemática do lucro presumido (art. 516, §4o. do Decreto no. 3.000/99
- a simples entrega de DCTF não tem o condão de validar a opção pelo lucro presumido), a
autoridade autuante optou indevidamente por efetuar o lançamento sob tal sistemática, ignorando
a regra geral de apuração de tributos pelo lucro real trimestral (artigos 222 e 530 do Decreto no.
3.000/99). No mais, consigna que apenas na hipótese de não apresentação da escrituração é que
seria cabível apuração pelo lucro arbitrado, o que também não se verifica em concreto.
Diante desse cenário, deveria a fiscalização ter exigido da contribuinte a entrega
de declarações pelo lucro real trimestral e respectiva documentação contábil. Afirma que o lucro
real trimestral seria a forma legal de apuração dos tributos aplicável ao caso, inclusive porque a
opção pelo lucro presumido estava vedada para os anos de 2013 e 2014, por conta do excesso de
receita. Logo, mostra-se patente o vício material dada a inobservância do aspecto quantitativo da
hipótese de incidência, do princípio da estrita legalidade e da capacidade contributiva.
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

(ii)
No Mérito, a improcedência do respectivo lançamento de ofício, na
medida em que:
(a)
Quanto à omissão de receitas - depósitos bancários não-comprovados:
Alega que a fiscalização não intimou a contribuinte para comprovar a origem dos depósitos
(relação individualizada), conforme dispõe o art. 42 da Lei no 9.430/96, o que implica
insuficiência do suporte fático para presunção legal de omissão de receitas.
(b)
Quanto à base de cálculo adotada - coeficiente de 32%:
“ con r u n e ded ca-se a contratação por empreitada de construção civil na
modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais
indispensáveis a consecução da atividade contratada, sendo tais materiais incorporados
à obra.
Desta feita, considerando o regime de tributação pelo Lucro Presumido (caso este fosse
o regime legal aplicável ao contribuinte), a base de cálculo para apurar o IRPJ e a CSLL
será de 8% (oito por cento) para o IRPJ e de 12% (doze por cento) para a CSLL, ambos
sobre a receita bruta, a teor dos arts. 15 e 20 da lei 9.249/95 e do art. 2o, §7o da Instrução
Normativa da Receita Federal no 1234/2012.
De maneira a olu amen e rre ular, a cal a o a l cou o ercen ual de ara
a urar a a e de c lculo ara o R CS , a or ualmen e de erm nan e da
m roced nc a do lan amen o, o ue de de e re uer e a recon ec do or e e r o
ul ador.”;
(c)
Quanto ao pagamento a beneficiário sem causa: Arguiu ser
improcedente o lançamento vez que a ro a n o re ul a de “e cr ura o oladamen e” como
sugere a fiscalização, mas do seguinte conjunto de evidências: 1. as operações (de ingresso e
saída de recursos) estão devidamente comprovadas nos extratos bancários; 2. os destinatários
das transferências restam identificados nos próprios extratos bancários; 3. as operações estão
devidamente contabilizadas por ambas as partes; 4. a contabilidade não foi declarada
inidônea/imprestável pela fiscalização; 5. as operações encontram-se respaldadas por
documentação idônea (contratos); 6. ambas as empresas têm administrador comum e fazem
parte, no dizer da própria fiscalização, de um GRUPO EMPRESARIAL.
Da mesma forma, afora os valores referentes aos mútuos entabulados com
a TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA (empresa ligada), a contribuinte não encontra nos autos
(TVF e auto de infração) a justificativa para exigência do IRRF sobre os demais débitos, cujos
beneficiários são identificados e os valores devidamente escriturados.
(d)
Quanto à multa de 150%: Sustenta que nenhuma das condutas
relacionadas pela autoridade autuante para fins de imputação da multa qualificada visam impedir
o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador, o que
evidenciaria o intuito fraudulento de sonegar tributos. Meras conjecturas relacionadas com a
suposta participação da contribuinte em organização criminosa, sem provas nos autos que
justifiquem sua ocorrência, não podem respaldar a qualificação da multa.
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

No mais, a entrega de declarações com valores incompatíveis com a real
movimentação bancária não é, por si só, causa de imputação da multa qualificada.
(e)
Quanto à responsabilidade tributária: Considera descabida a inserção
da pessoa física de WANDERLEY FACHETI TORRES no polo passivo do auto de infração, já
que a autoridade fiscal não comprovou que este se enquadra nas condições exigidas pelo art. 124,
I do CTN, muito menos que tenha praticado qualquer ato capaz de lhe atribuir responsabilidade
pelos débitos tributários da empresa fiscalizada, nos termos do artigo 135, III do CTN.
4.
Cientificado dos lançamentos em 12/01/2018 (fls. 1250/1251), o
responsável tributário, Wanderley Facheti Torres, apresentou impugnação em 06/02/2018 (fls.
1327 e segs.), na qual aduz, em linha com a impugnação da TRIMEC, que não pode ser incluído
no polo passivo pelo simples fato de ser sócio da pessoa jurídica em questão. Alega que a
situação fática somada à motivação apresentada pela autoridade fiscal não se amolda a previsão
legal constante dos art. 124, I e 135, III do CTN.
5.
Em sessão de 20 de setembro de 2018, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação parcialmente procedente, nos termos do voto relator,
Acórdão no 03-81.724 (e-fls. 1434/1466), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LUCRO PRESUMIDO. LIMITE DA RECEITA TOTAL.
O art. 24 da Lei 9.249/95 apenas dispõe que deverá ser recomposta a base tributável
com a inclusão das receitas omitidas “de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica”, porém, não desobriga a Fiscalização de observar o
limite estabelecido no art. 13 da Lei 9.718/98, nem a obrigatoriedade de arbitrar o lucro
na hipótese prevista no art. 47, IV, da Lei 8.981/95.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO LUCRO. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Por força do disposto no art. 7o da Portaria MF 341/11 c/c o art. 9o da IN RFB 1.396/13,
este Colegiado está vinculado às decisões da COSIT exaradas em Soluções de Consulta.
A Solu o de Con ul a C S no 8, de 014, d e ue “À rece a decorren e da
prestação de serviços de construção civil somente se aplica o percentual de presunção
de 8% (oito por cento) para o IRPJ na hipótese de contratação por empreitada na
modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiai
nd en e e ecu o da o ra, endo a ma er a ncor orado a e a.”.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADAS.
Deve ser mantido o lançamento com base na presunção de omissão de receitas
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, quando, devidamente intimada, a contribuinte
não logre provar, com documentos idôneos, a origem de ingressos na sua conta corrente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Há que se manter os lançamentos da Cofins e da Contribuição para o PIS, se não foi
apresentado qualquer argumento de defesa específico com relação aos lançamentos da
Cofins e Contribuição para o PIS e as razões de defesa apresentadas na impugnação do
IRPJ não têm o condão de comprometer a higidez dos lançamentos de tais
contribuições.
MULTA QUALIFICADA. DEVIDA
Há que se manter a qualificação da multa quando demonstrado um conjunto de indícios
convergentes, concatenados e harmônicos da existência de sonegação, aliado ao fato de
que houve a reiteração infracional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
O art. 61 da Lei 8.981/95 encontra seu fundamento de validade no parágrafo único do
art. 45 do CTN, sendo perfeito o enquadramento da situação fática nele, quando a real
causa de pagamentos é dissimulada por meio de contratos de prestação de serviços
simulados.
MULTA QUALIFICADA. DEVIDA
Há que se manter a qualificação da multa quando demonstrado que houve simulação de
contrato de mútuo com o fito de dissimular do Fisco a verdadeira causa de pagamentos
feitos, mormente quando provada a reiteração delitiva, com muitas saídas do conta
corrente durante vários anos, para as quais a impugnante não logre apresentar qualquer
justificativa.
6.
Como o sujeito passivo foi exonerado do crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada (R$ 2.500.000,00), a Turma Julgadora recorreu de ofício a este Colegiado,
nos termos da Portaria MF 63/2017 (e-fl. 1469/1470).
7.
Cientificada da decisão (AR de 22/10/2018, e-fl. 1628), a Recorrente
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. interpôs Recurso Voluntário
(fls. 1644/1708) em 12/11/2018 (e-fl. 1630), reiterando todos os argumentos de defesa trazidos
em sede de impugnação.
8.
Por sua vez, o suposto responsável solidário WANDERLEY FACHETI
TORRES, foi cientificado da decisão (AR de 22/10/2018, e-fl. 1629) e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1712/1727) em 12/11/2018 (e-fl. 1630), reiterando todos os argumentos de
defesa trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

Voto Vencido
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
9.
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do
art. 1o da Portaria MF no 63/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
10.
No caso em tela, o valor exonerado (e-fl. 483) superou o limite de 2,5
milhões estabelecido pela norma em referência. Portanto, o recurso de ofício é cabível e dele
tomo conhecimento.
11.
De outra parte, os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos e
cumprem os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deles tomo
conhecimento e passo a apreciar em conjunto com o Recurso de Ofício.
Da Existência de Vício Material: Violação à Estrita Legalidade - IRPJ e Reflexos - AC ́s
2012, 2013 e 2014
12.
Conforme relatado, a ora Recorrente sustenta que, de acordo com o
princípio da estrita legalidade, a opção pelo lucro presumido dá-se com o pagamento e não com a
entrega de DCTF ́s, conforme pretendem as doutas autoridades fiscal e julgadora.
13.
E, mesmo diante da inexistência de pagamento capaz de materializar a
opção pelo lucro presumido (art. 516, §4o1 do Decreto no. 3.000/99), a autoridade autuante optou
erroneamente por efetuar o lançamento sob tal sistemática, ignorando a regra geral de apuração
de tributos pelo lucro real trimestral (artigos 2222 e 5303 do Decreto no. 3.000/99).

1 Art. 516. A pessoa jurídica (...) poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.
§4o. A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto
devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
2 Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto e
adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo estimada.
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de
início de atividade, observado o disposto no art. 232.
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

14.
No mais, argui que a autoridade autuante deixou de observar o limite anual
de receita para apuração dos tributos através da sistemática do lucro presumido, previsto no art.
art. 13 da Lei 9.718/98. Assim, mostra-se completamente irregular o lançamento efetuado,
especialmente para os anos de 2013 e 2014.
15.
Por sua vez, a douta DRJ, em sede de preliminar, assim se manifestou:
Com relação ao ano de 2012, a impugnante não prova que tenha tido receita escriturada
superior a R$ 48 milhões no ano de 2011. Por sua vez, as apurações feitas pela
Fiscalização (a fls. 744) indicam que a receita total no ano de 2011 deve ter sido inferior
a R$ 48 milhões. Logo, não há que prosperar a alegação da impugnante no que tange ao
lançamento do IRPJ e CSLL sobre o lucro presumido em 2012.
Por sua vez, nos termos do art. 13 da Lei 9.718/98 vigente em 2013 (ainda com a
redação dada pela Lei 10.637/02), poderia optar pelo lucro presumido quem tivesse
receita total no ano anterior (2012) igual ou menor que R$ 48 milhões. Ora, de
acordo com o auto de infração do IRPJ, o valor da receita apurada em 2012 que foi
objeto do lançamento de ofício montou em R$ 103.673.339,42, logo, por óbvio, o
lançamento de ofício não poderia ter sido feito sobre o lucro presumido para os
fatos geradores de 2013. Vale observar que o limite de valor para opção pelo lucro
presumido estabelecido no art. 13 da Lei 9.718/98 deve ser observado também pela
Fiscalização, sendo que, em se verificando receita omitida que ultrapasse esse limite,
deve a Fiscalização arbitrar o lucro do contribuinte, já que a opção pelo lucro presumido
se torna assim indevida, conforme dispõe o art. 47, IV, da Lei 8.981/95.
A Fiscalização cita, no TVF, o art. 24 da Lei 9.249/95 como o fundamento para ter
efetuado o lançamento de ofício pelo lucro presumido. Ora, o art. 24 da Lei
9.249/95 apenas dispõe que deverá ser recomposta a base tributável com a inclusão
das receitas omitidas “de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida
a pessoa jurídica”. Ocorre que, por força do art. 13 da Lei 9.718/98, a contribuinte
não poderia estar submetida ao lucro presumido em 2013 e, por sua vez, por força
do art. 47, IV, da Lei 8.981/95, deveria ser submetida de ofício ao lucro arbitrado.
Assim entendo que a Fiscalização se equivocou ao interpretar o art. 24 da Lei 9.249/95.
Com relação ao ano de 2014, cabe ressaltar que já estava vigorando o art. 13 da
Lei 9.718/98 com a redação dada pela Lei 12.814/13, a qual elevou o limite para R$
78 milhões, ou seja, passou a poder optar pelo lucro presumido quem tivesse
receita total no ano anterior igual ou inferior a R$ 78 milhões. Ora, segundo o auto
de infração do IRPJ, a receita apurada em 2013 que foi objeto do lançamento de

3 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade
separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

ofício montou em R$ 103.506.288,76, logo, da mesma forma que no ano anterior, o
lançamento de ofício não poderia ter sido feito sobre o lucro presumido para os
fatos geradores de 2014.
Destarte, acolho parcialmente a preliminar, para cancelar os lançamentos de IRPJ
sobre o lucro presumido nos ACs 2013 e 2014, como também, da CSLL sobre a
base presumida nos mesmos ACs 2013 e 2014.
(destaques acrescidos)
16.
De fato, com relação aos anos-calendário de 2013 e 2014, considero
acertada a r. decisão de piso, vez que o art. 13 da Lei 9.718/98, vigente em 2013 com a redação
dada pela Lei 10.637/02 e vigente em 2014 com a redação dada pela Lei 12.814/13, é expresso
no sentido de que somente o contribuinte com receita total no ano anterior igual ou menor que
R$ 48 milhões (AC 2013) e, posteriormente, R$ 78 milhões (AC 2014), poderia optar pela
sistemática do lucro presumido. Vejamos as redações:
Redação da Lei no 10.637/02
"Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de atividade
do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime
de r u a o com a e no lucro re um do.”
Redação da Lei no 12.814/13
“Ar . 1 . A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido
igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses
de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar
elo re me de r u a o com a e no lucro re um do.”
17.
Note-se que, conforme pontuado pela própria autoridade fiscal e,
posteriormente, pela r. DRJ, os valores relativos ao ano-calendário de 2013 e 2014, superam o
limite legal e, portanto, incorreta a lavratura dos autos de infração sob a sistemática do lucro
presumido, independentemente de constar das DCTF ́s dos anos-calendário de 2013 e 2014 a
opção pela sistemática do lucro presumido.
18.
É incontroversa, alias, a inexistência de DARF ́s pagos de forma a
materializar a opção da contribuinte pelo lucro presumido em quaisquer dos anos-calendário e,
ao ver dessa relatoria, a norma é expressa no sentido de que a opção se dá pelo pagamento -
literalidade do art. 516, §4o do Decreto no. 3.000/99.
19.
No mais, a ora Recorrente apresentou documentação fiscal e contábil
idônea, inclusive utilizada pela autoridade autuante, de forma que não se mostra cabível a
apuração pelo lucro arbitrado. In casu, não há dúvidas de que o correto seria a tributação pelo
lucro real trimestral.
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

20.
Vejam que, de acordo com a acusação fiscal as seguintes receitas teriam
sido auferidas pela ora Recorrente:

21.
Logo, é patente a incoerência e improcedência dos lançamentos. A douta
autoridade fiscal não só inobservou os dispositivos supra como ignorou o aspecto quantitativo da
hipótese de incidência tributária (base de cálculo – artigo 532 e 535 do RIR/99), o que implica
em vício material do lançamento, nos termos do artigo 142, do CTN4 c/c os artigos 10 e 595, do
Decreto no 70.235/72.
22.
Relevante frisar que, o art. 24 da Lei 9.249/95 apenas dispõe acerca da
necessidade de ser recomposta a base tributável com a inclusão das receitas omitidas “de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica” e, portanto, não
desobriga a fiscalização de observar o limite estabelecido no art. 13 da Lei 9.718/98, nem a
obrigatoriedade de arbitrar o lucro na hipótese prevista no art. 47, IV, da Lei 8.981/95, se
verificada em concreto.
23.
Assim sendo, não há dúvidas de que deve ser negado provimento ao
Recurso de Ofício.

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
5 “Ar . 10. au o de n ra o er la rado or er dor com e en e, no local da er ca o da al a, e con er
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a a na ura do au uan e e a nd ca o de eu car o ou un o e o número de ma rícula.”
“Ar . 59. S o nulo
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-l e a al a.”
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

24.
Mas, não é só. Com relação ao ano-calendário de 2012, por mais que a ora
contribuinte não tenha tido o cuidado de comprovar ter receita escriturada superior a R$ 48
milhões no ano de 2011, verifico que, para além de não haver DARF ́s de recolhimento, as
DCTF ́s relativas ao ano-calendário de 2012, diferente dos anos de 2013 e 2014, NÃO
APRESENTAM OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. Confira-se o exemplo abaixo:

Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

25.
Em vista da inexistência que elemento probatório (leia-se efetiva opção da
contribuinte) que justifique o lançamento pela sistemática do lucro presumido, devem ser
afastados os respectivos lançamentos também com relação ao ano-calendário de 2012.
26.
Do exposto, dada a patente ilegalidade dos lançamentos de IRPJ e Reflexos,
nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, resta prejudicada a apreciação das demais questões
suscitadas pelas partes com relação a infração atinente à omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Lançamentos Reflexos: CSLL, PIS e COFINS
27.
Quanto ao auto de infração de CSLL, PIS e COFINS, em se tratando de
tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de infração principal.
Do Lançamento de IRRF: Pagamento Sem Causa ou Beneficiário não Identificado
Da Decadência com Relação ao Ano-Calendário de 2012
28.
De acordo com a Súmula CARF no 114, “o Imposto de Renda incidente na
fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da
causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

29.
Assim, partindo da contagem do prazo decadencial constante do artigo 173,
I, do CTN - primeiro dia do exercício seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido
efetuado-, houve a decadência do direito do fisco de lançar os créditos tributários relativos ao
ano-calendário de 2012, vez que o auto de infração de IRRF foi lavrado em 04/01/2018 e a
contribuinte intimada em 12/01/2018.
30.
Logo, merecem ser afastadas as exigências do IRRF à alíquota de 35% com
relação ao ano-calendário 2012.
Das Questões de Mérito - AC ́s 2013 e 2014
31.
Conforme se verifica da análise do TVF (e-fls. 755/766), a motivação desta
infração se deu nos seguintes termos:
[...]
De fato, a planilha anexa (fl. 229) ao TIF n° 06-2017, a qual a contribuinte tomou
ciência em 30/05/2017, discriminava todos os débitos em contas correntes de sua
titularidade anos-calendário 2012 a 2014 (foram retirados dos extratos bancários:
transferências entre as contas de mesma titularidade, tarifas, etc), tendo sido a TRIMEC
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA intimada, por meio do item 02
daquele Termo, a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, as operações que
os originaram, ou a causa dos pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros
que eles representavam.
[...]
Em 22 de setembro de 2017, a Contribuinte apresentou suas considerações (fls. 230).
Após análise das considerações da Contribuinte esta fiscalização condensou os
"DÉBITOS NÃO COMPROVADOS" na planilha "PAGAMENTOS SEM CAUSA -
2012 a 2014" (fls. 298 a 345). Nesta planilha consta nas colunas M e N as resposta da
Contribuinte para justificar os referidos débitos nas contas correntes relacionadas.
Constatamos que a contribuinte não respondeu para qual finalidade e/ou causa do
pagamento, mesmos os identificados, num montante de R$ 77.264.313,56 no
período de 2012 a 2014. No entanto, NÃO comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, as operações que os originaram, ou a causa dos pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros que eles representavam. A escrituração
da contribuinte não comprova a causa do pagamento efetuado e nem a finalidade.
NÃO apresentou nenhum documento que comprova-se a saída destes recursos das
contas correntes constantes na planilha.
Constatou-se que a alegação de MÚTUO entre a Trimec Construções Ltda e as
demais empresas do Grupo Trimec não atendia os itens necessários para
caracterizar "MUTUO". Dentre os itens questionados estavam: saldo no início do
período com datas e valores emprestados/recebidos diariamente; demonstrativo da
base de cálculo, alíquota utilizada e IOF devido; copia de DARF relativos aos
recolhimentos do IOF e copia das DCTF onde constam declarados os débitos de
IOF. A Contribuinte em suas justificativas informa que os recursos são oriundos
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

da Mutuante Trimec Construções e Terraplenagem Ltda que é detentora e
geradora dos recursos, pois é a que participa das licitações e executa as obras e que
dentro das necessidade financeiras das demais empresas são refutados através de
Empréstimos de Mútuo.
Alega que todos os valores encontra-se lançados e registrados nos livros contábeis, nas
respectivas Código Conta para averiguação.
A contribuinte firmou o IPACM - 0001-2010 "INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ABERTURA DE CREDITO MUTUO" (fls. 712 a 715), em 20 de outubro de 2010, de
um lado, TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ
02.470.900/0001-28, doravante designado simplesmente "MUTUANTE" e de outro
lado, TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 37.519.998/0001-45,
doravante designado simplesmente "MUTUARIA", com o objetivo de abertura de
crédito de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) pelo prazo de 10 (dez)
anos contados a partir da data do inicio do uso.
Curiosamente, em 15 de dezembro de 2010, a contribuinte firmou o IPACM - 0001-
2010 "INSTRUMENTO PARTICULAR DE ABERTURA DE CREDITO MUTUO"
(fls. 716 a 719), de um lado, TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ
37.519.998/0001-45, doravante designado simplesmente "MUTUANTE" e de outro
lado,
TRIMEC
CONSTRUÇÕES
E
TERRAPLENAGEM
LTDA,
CNPJ
02.470.900/0001-28, doravante designado simplesmente "MUTUARIA", com o
objetivo de abertura de crédito de R$ 20.000.00 (vinte milhões de reais) pelo prazo de
10 (dez) anos contados a partir da data do inicio do uso.
Ressalvo que o sócio Administrador Sr. WANDERLEY FACHETI TORRES, CPF
761.439.707-00, da TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA é irmão
do Sr. VALTER FACHETI TORRES, CPF 781.466.587-68, e que ambos administram
o "GRUPO TRIMEC".
Também não foram apresentados comprovantes dos lançamentos relacionados à
quitação dos supostos empréstimos ou mútuos, embora parte desse retorno de numerário
tenha sido escriturado pela contribuinte em sua contabilidade.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mutuo
é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem
a sua efetividade. Requisitos como: contrato escrito com definição do valor mutuado e
da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento
do mutuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato, fazem parte de um conjunto probatório intrinsecamente
relacionado à demonstração da efetividade desse contrato.
Os artigos 221 e 586 do Código Civil, abaixo transcritos, indicam a natureza jurídica do
Mútuo.
[...]
O reconhecimento da operação de mutuo requer, portanto, o reconhecimento do
instrumento contratual específico.
Portanto, para a comprovação do empréstimo concedido, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato escrito, da informação nas declarações de ambos os contratantes, e
da comprovação da quitação efetuada pelo mutuário.
Dessa forma, não tendo sido comprovada a efetiva realização das operações de mutuo e
empréstimos alegadas pela contribuinte, visando justificar os lançamentos contábeis
detalhados na escrituração contábil, considera-se que a TRIMEC CONSTRUÇÕES E
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

TERRAPLENAGEM LTDA realizou pagamento a terceiros, não comprovando a causa,
mesmo que indicando quem seriam os beneficiários desses desembolsos de recursos.
[...]
Estes são alguns exemplos; entretanto, a planilha "PAGAMENTOS SEM CAUSA –
2012 a 2014" consta os detalhes de todos os pagamentos efetuados que não foram
comprovados a causa e/ou finalidade.
Diante do exposto, os débitos relacionados na planilha "PAGAMENTO SEM
CAUSA - 2012 a 2014" (fls. 298 a 345) foram considerados como pagamentos sem
causa mesmo para os que foram identificados quem seriam os beneficiários desse
desembolso de recursos.
A contribuinte realizou pagamentos, conforme demonstrado em seus extratos
bancários e mesmo que contabilizados; entretanto não comprovou/justificou as
operações, ou seja, não comprovou a causa, embora em alguns débitos tenham
sidos identificados os beneficiários, conforme planilha "PAGAMENTO SEM
CAUSA - 2012 a 2014" (fls. 298 a 345), que compõe os fatos geradores do IRRF.
(destaques acrescidos)
32.
No mais, em análise da planilhas de e-fls. 841/888, verifico que temos duas
incidências fáticas: (i) pagamentos as beneficiários não identificados; e (ii) pagamentos a
beneficiários identificados. Dentre os beneficiários identificados temos a empresa TRIMEC
EQUIPAMENTOS LTDA., pertencente ao mesmo grupo econômico, e outros beneficiários para
os quais o contribuinte não justificou a causa do pagamento. Confira-se a planilha inicial de e-fls.
841:

Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

33.
Por sua vez, a contribuinte alega em sua defesa que: 1. as operações (de
ingresso e saída de recursos) estão devidamente comprovadas nos extratos bancários; 2. os
destinatários das transferências restam identificados nos próprios extratos bancários; 3. as
operações estão devidamente contabilizadas por ambas as partes; 4. a contabilidade não foi
declarada inidônea/imprestável pela fiscalização; 5. as operações encontram-se respaldadas por
documentação idônea (contratos); 6. ambas as empresas têm administrador comum e fazem
parte, no dizer da própria fiscalização, de um GRUPO EMPRESARIAL.
34.
Logo, estando os beneficiários identificados e as operações escrituradas, não
mostra-se justificável a exigência do IRRF.
35.
Sobre a temática em questão, essa relatoria já se manifestou em diversas
oportunidades no sentido de que: se identificado o beneficiário a causa é irrelevante, dada a
possibilidade de se tributar a potencial incidência tributária sobre os rendimentos recebidos. E,
assim sendo, somente deve ser mantida a incidência do IRRF sobre os pagamentos sem
identificação dos beneficiários. Passemos a analisar as razões técnicas que fundamentam esse
posicionamento.
Dos Pressupostos para a Aplicação do Artigo 61 da Lei no 9.891/1995
36.
A autuação tem como objeto a exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte, que é regulamentado pelos artigos 674 e 675 do Decreto no 3000/1999 (RIR/99) e
artigo 61 da Lei no 9.891/1995, verbis:
Lei no 8.981/1995
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Decreto no 3000 (RIR/99)
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se
refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a
tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de trinta e cinco por
cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, ar . 61, § o ”. r o no o .
37.
A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente o artigo 61 da
Lei no 9.891/1995, verifica-se que existem duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i)
pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja operação ou causa
não for comprovada (prevista pelo §1o).
38.
Da leitura dos dispositivos supra, conclui-se que cabe ao contribuinte, e não
às autoridades fiscais, o ônus de comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da
operação ou causa dos pagamentos.
39.
Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos
beneficiários e o sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-se o disposto no caput do
artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de IRRF à alíquota de 35% é legítima
em razão da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos.
Sem a identificação do beneficiário não há como rastear os pagamentos de forma a
permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de receitas.
40.
Diante dessa hipótese, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se
recusou a identificar os beneficiários - é o que se verifica in casu diante da intimação do fisco e
ausência de resposta -, ou ainda, que os beneficiários não são idôneos, como é o caso de
receptoras que sejam empresas de fachada.
41.
Relevante ressaltar que, a comprovação da causa ou operação dos
pagamentos prevista nesse dispositivo, não possui as mesmas exigências da comprovação de
necessidade no caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR6). Não se pode confundir a não

6 Os requisitos para a dedutibilidade de despesas estão previstos no artigo 299 do RIR/99.
Confira- e “Ar o 99. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias às atividades da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

comprovação dos requisitos para fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a
inocorrência de causa ou da operação em si.
42.
Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação
(efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da
Lei no 8.981/1995.
43.
Nesse sentido, é o estudo realizado por Luis Henrique Marotti Toselli7,
verbis:
“Realmen e a n o com ro a o da nece dade do d nd o ela on e a adora a o
este que motiva a glosa), somada à hipótese de não identificação do destinatário do
pagamento, evita o conhecimento de quem auferiu o rendimento correspondente. Nessa
situação, é evidente que a pessoa jurídica que efetua os pagamentos possui relação
direta com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela que transfere a riqueza
tributável. É dever, contudo, da fonte pagadora identificar individualmente os
beneficiários das vantagens concedidas, sob pena de sujeição passiva por
responsabilidade.
(...)
Ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, cumpre observar que o artigo 61 da
Lei no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas
como “ on e” ou como on e de a amen o a nda ue em cau a ue n o erm am
identificar os efetivos beneficiários, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da
renda e sua tributação.
É a ausência de identificação para quem pagou, e não a que título que pagou, a hipótese
de incidência da responsabilidade tributária pela retenção do IR-Fonte. Isso porque a
ilicitude da causa, por si só, jamais poderia constar no antecedente da norma legal de
incidência tributária sobre a renda (lembra-se do non olet), até mesmo porque tributo
não constitui sanção.
É por isso que a aplicação dos artigos 61 e 62 da Lei no 8.981/1995, segundo nosso
ponto de vista, está restrita às hipóteses de pagamentos, ainda que já glosados por falta
de comprovação de causa, para beneficiários não identificados.
A causa, conforme exaustivamente abordado, é irrelevante para fins de tributação da
renda. Ainda que ilícita, não impede a cobrança por parte daquele que dispôs de seus
efeitos econômicos.
O mesmo, porém, não ocorre com a não identificação do beneficiário. Se a pessoa
jurídica (fonte pagadora) não informa para quem concedeu a vantagem ou para quem

§ 1o - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
§ 2o - As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
§ 3o - O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação
ue erem.”
7 S , u enr ue aro . A r u a o da “ ro na”, e e o ena e r ca ado ada ela cal a o”.
In: BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coordenadores). Crimes Contra Ordem Tributária: Do Direito
Tributário ao Direito Penal. São Paulo: Almedina, 2019, p. 121-148.
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

entregou recursos, impedindo, com isso, que o verdadeiro titular dos rendimentos seja
apontado, legítima a imputação da tributação pelo IR-Fon e.”
44.
Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesse
caso não significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desses pagamentos,
deve a fiscalização averiguar se os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os
valores foram oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de receitas.
45.
Adicionalmente, até para dar coerência e consistência a esse raciocínio, esta
relatoria considera plenamente possível, por exemplo, a exigência concomitante do IRRF e da
glosa de despesas. Tratam-se de obrigações e sujeitos passivos distintos: (i) no caso do IRPJ e da
CSLL o lançamento decorre da ausência de comprovação das respectivas despesas pelo próprio
contribuinte; (ii) no caso do IRRF, a exigência se impõe ao responsável tributário por valores
que deveriam ter sido objeto de retenção e recolhimento. Nesse linha, inclusive, já se pronunciou
a Câmara Superior de Recursos Fiscais8.
46.
E, sob essa perspectiva, também não se podem utilizar os mesmos
fundamentos para fins de manutenção da multa qualificada diante infrações distintas - no
presente caso: (i) omissão de receitas decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada; e (ii) pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Tratam-se hipóteses
de incidência distintas e autônomas para todos os efeitos e não apenas para o que interessa ao
Fisco.
47.
Superada a questão da identificação do beneficiário, a questão central a ser
respondida é: Por que o legislador incluiu a hipótese de pagamento sem causa? Em termos
práticos, tal requisito é importante para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário
estão sujeito à tributação ou se configuram mera transferência patrimonial, que se encontra fora o
âmbito de incidência do IR. O legislador não colocou em pauta a licitude ou ilicitude da causa do
pagamento para fins de incidência do IRRF. Logo, tal critério mostra-se irrelevante.
48.
Vejam, a interpretação pretendida pelo fisco claramente implica em
bitributação econômica, o que é vedado à luz do artigo 3o, do CTN. Vejamos:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (grifos nossos)
49.
As normas devem ser interpretadas de forma harmônica, respeitando o
princípio hierárquico e o animus legis deve ser compreendido a partir dos valores da
proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica para que, quando da aplicação do direito,
potenciais antinomias sejam superadas.

8 Vide Acórdão no 9202-003.879, Relator Luis Eduardo de Oliveira Santos, sessão de 12/04/2016.
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

50.
Em termos práticos, seja a causa lícita ou ilícita, o fisco considera cabível o
bis in idem, salvo se restar comprovada que a causa da operação está relacionada com a atividade
operacional do sujeito passivo9. Logo, posso concluir que, também para as doutas autoridades
fiscais, a causa de pagamento é irrelevante, mas com efeitos opostos. Contudo, há uma grande
diferença: as construções trazidas por essa relatoria estão amparadas na legislação enquanto o
fisco está criando exigências à margem da lei, da razoabilidade e da proporcionalidade para fins
de ver legitimada cobrança do IRRF à alíquota de 35%.
51.
Diante desse cenário, colocando à parte a natural intenção humana de
u o amen e “ a er u a”, n o no arece nem de lon e ue a re en o do le lador o
excepcionar, nesta hipótese de responsabilidade tributária, a previsão constante do artigo 3o, do
CTN. Vale lembrar que estamos aqui a aplicar a lei e não a fazer juízo moral.
52.
Mas não é só. In casu, chama a atenção o fato de as doutas autoridades
fiscais terem desconsiderado a ocorrência de mútuo entre as empresas do mesmo grupo
econômico por supor que a ora Recorrente não teria capacidade financeira de contrair
empréstimos como se somente tais afirmações bastassem para considerar as provas apresentadas
inidôneas. Confiram-se os seguintes trechos:
"Constatou-se que a alegação de MÚTUO entre a Trimec Construções Ltda e as demais
empresas do Grupo Trimec não atendia os itens necessários para caracterizar
"MÚTUO". Dentre os itens questionados estavam: saldo no início do período com datas
e valores emprestados/recebidos diariamente; demonstrativo da base de cálculo, alíquota
utilizada e IOF devido; copia de DARF relativos aos recolhimentos do IOF e copia das
DCTF onde constam declarados os débitos de IOF."
"Uma vez que se trata de empresas ligadas, que se encontravam sob a mesma direção,
esses contratos equivalem a documentos gerados internamente, o que lhes retira todo o
valor probante".
53.
Mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no
9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a necessidade de
decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas "ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a realidade do presente
caso.
54.
Vejam que, foram apresentados o contrato de mútuo, a circulação dos
recursos pelas contas bancárias, o registro contábil das operações, a previsão de cobrança de
juros, mas apenas pelo fato de não ter sido apurado, declarado e recolhido o IOF, a fiscalização

9 Sobre esse tema, vale referenciar trecho do voto vencedor, constante do r. Acórdão no 1201-002.684, sessão de 11
de dezembro de 2018, verbis:
"Retornando ao caso dos autos, observa-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a causa dos pagamentos
efetuados ao Sr. Osvaldo Piva, no sentido de que se tratava de recursos entregues a este para quitar obrigações da
própria empresa.
Nos demais pagamentos objetos da tributação de IRRF neste processo, contudo, faltou robustez probatória diante
das alegações feitas na peça recursal. Impõe-se, assim, a manutenção parcial do lançamento pelos fundamentos aqui
expostos."
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

optou por descaracterizar os contratos em questão e considerar sem causa o pagamento. Mostra-
se completamente arbitrária tal exigência, também sobre essa perspectiva.
55.
E, na mesma linha, a r. decisão de piso optou por manter o lançamento por:
(i) suposta falta de justificativa para os mútuos recíprocos; (ii) suposta ausência de capacidade
financeira da TRIMEC EQUIPAMENTOS para repassar valores à TRIMEC CONSTRUÇÕES;
(iii) ausência de documentos que lastreassem lançamentos de quitação dos empréstimos; (iv)
falta de recolhimento do IOF; (v) se tratar de operação intra-grupo - os mútuos devem ser
celebrados com todo o rigor possível; (vi) haver simulação.
56.
Repita-se, as saídas de recursos da conta bancária da ora Recorrente para
TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA. encontram-se contabilizadas, justificadas e comprovadas
documentalmente. No mais, não há quaisquer provas nos autos que materializem a ocorrência de
simulação. O fisco não pode trazer alegações soltas para fins de justificar seus excessos, muito
menos alegar sem provar a ocorrência de simulação. Para isso, precisaria necessariamente
requalificar os atos e bem motivar o auto de infração, o que não se verifica em concreto.
57.
Por outro lado, é razoável e usual que os mútuos recíprocos sejam
motivados pela necessidade de organização de fluxo de caixa entre empresas "intra-grupo". A
suposta "ausência de capacidade" financeira da TRIMEC EQUIPAMENTOS, apesar de alegada
não restou efetivamente demonstrada, o que somente seria possível mediante o exame do
faturamento/escrituração contábil/fiscal da empresa em comento.
58.
Adicionalmente, relevante consignar que, não só os débitos na TRIMEC
CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. em favor da TRIMEC EQUIPAMENTOS
LTDA. são objeto de cobrança de IRRF por meio do presente auto de infração como os débitos
na TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA. em favor da TRIMEC CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA. também são alvo cobrança de IRRF por meio do processo
administrativo no 10183.726859/2017-51 (lavrado contra a TRIMEC EQUIPAMENTOS).
59.
Ou seja, há cobrança de IRRF em todas as circulações de recursos entre as
empresas ligadas, o que, definitivamente, materializa não só as conclusões trazidas por esta
relatoria nos itens 44 a 48, mas o completa desconexão entre a real pretensão do legislador e a
forma como o fisco aplicou o artigo 61, da Lei no 8.981/1995. O abuso por parte do fisco é
flagrante!
60.
No mais, a partir da análise da planilha constante do item 32 deste voto,
verifica-se não só a existência da TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA. (empresa ligada) como
beneficiária identificada, mas de outras pessoas físicas e jurídicas. Nessa segunda hipótese,
mostra-se aplicável o raciocínio aqui desenvolvido, vez que o fisco não logrou êxito em
demonstrar a inidoneidade de tais beneficiários (vide item 44) de forma a garantir, ao ver
dessa relatoria, a exigência do IRRF à alíquota de 35% sobre tais pagamentos.
61.
Assim, em vista das razões fáticas e jurídicas aqui expostas, tão somente os
pagamentos a beneficiários não identificados, planilhas de e-fls. 841/888, coluna “nome
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

origem/destino” “em branco”, devem sofrer a exigência do IRRF, nos termos do artigo 61 da
Lei no 9.891/1995.
62.
Em vista da manutenção de parte do lançamento, faz-se necessária análise
da imputação da multa qualificada no lançamento de IRRF, bem como da responsabilidade
solidária do sócio WANDERLEY FACHETI TORRES, nos termos dos artigos 124, inciso I e
135, inciso III, do CTN.
Da Ausência de Elementos para a Aplicação de Multa Qualificada no Lançamento de IRRF
63.
Neste ponto, vale transcrever o trecho central do TVF (e-fls. 767/769) no
qual a Fiscalização fundamenta a qualificação da multa:
“ ara ual car a mul a demonstramos que a contribuinte, em tese, cometeu
sonegação, dolo e fraude em todo período fiscalizado, de forma intencional e sem
justificativa, ou não cabível, n o declarando os tributos da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Além disso, esta fiscalização considera que a conduta da contribuinte, em relação às
declarações incompatíveis com a real movimentação bancária, a apresentação da
escrituração sem comprovação dos lançamentos, a n o existência e/ou a falta de
apresentação dos documentos, saques e depósitos de quantias elevadas em
dinheiro, sem o destino e o histórico do modus operandi da denunc a elo F da
era o Arara ; udo o, en uadra- e na d o e do ar . 1, nc o , da e no
4.50 , de 0 de no em ro de 1964, ra o ela ual, o re e e alore , er du l cado
o percentual da multa a ser aplicada, conforme determinam os ditames da Lei no
9.430/96, abaixo transcritos. O art. 44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [...]”
[...]
Constata-se que na planilha de "PAGAMENTO SEM CAUSA - 2012 a 2014" (fls. 298
a 345) a contribuinte utilizou-se da metodologia de fracionar os pagamentos (cheques
com valores iguais, sequenciados e na mesma data) com o objetivo, em tese, por sua
habitualidade e forma, configurar tentativa de bula aos controles estabelecidos pelo
Banco Central Brasil. Encontramos nas movimentações das contas correntes que
apresentaram débitos que, por sua habitualidade, valor e forma, configuram artifício
para burla da identificação dos responsáveis pelos beneficiários dos saques.
Movimentação bancária incompatível, a predominância de créditos remetidos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, a noticia da mídia citando a empresa analisada em
Operação da Policia Federal (Operação Ararath) que investiga desvios de recursos
públicos, o envolvimento da fiscalizada com pessoas já comunicadas ao
COAF/vinculadas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso/suspeita de atos de
improbidade administrativa, corroboram com a possibilidade de que os recursos
recebidos ou pagos pela titular em análise poderiam estar relacionados a ilícitos
mencionados na mídia (fl. 7). Em tese, os saques de muitos cheques nominais a própria
Trimec Construções com valores relativamente altos, seqüenciados e na mesma data
para suprimento de caixa, justifiquem a necessidade de efetuar certos pagamentos que
não foram comprovados.
Em relação aos débitos realizados para a Trimec Equipamentos Ltda e outros
empréstimos as empresas do GRUPO TRIMEC a contribuinte utilizou-se do argumento
que eram "mutuo", já devidamente comprovados que não atendem as condições
necessárias para serem caracterizados como "mútuo".
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

É evidente que a não declaração de vultosa movimentação financeira, de forma reiterada
e à margem da tributação, não decorre de mero erro, bem como as práticas descritas
implicam real intenção de ocultar os verdadeiros beneficiários dos saques de cheques
nominais a própria Trimec Construções. A conduta evidencia flagrante intuito de
sonegação e demonstra que a contribuinte agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, o que é suficiente para a qualificação da penalidade imposta no
presente lançamento.
64.
Evidencio, em síntese, que a douta autoridade fiscal trouxe os seguintes
argumentos para aplicar da multa qualificada, são eles: (i) participação na organização criminosa
desvendada pela Operação Ararath; (ii) a possibilidade de os recursos pagos ou recebidos
estarem relacionados a ilícitos mencionados na mídia; (iii) simulação dos contratos de mútuo;
(iv) entrega de declarações com valores incompatíveis com a real movimentação bancária; (v)
escrituração sem comprovação dos lançamentos; (vi) saques e depósitos de quantias elevadas em
dinheiro; (v) não recolhimento de tributos.
65.
E, ao final, afirma que tais práticas visavam impedir o conhecimento, por
parte do fisco, da ocorrência do fato gerador, o que evidenciaria o intuito da contribuinte de
sonegar tributos.
66.
Ocorre que, tais condutas têm o condão de evidenciar as infrações
constantes dos autos de infração aqui em análise e não a qualificação da multa. Trata-se de
hipótese de aplicação literal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, segundo o qual a multa
de 75% (e não 150%) é aplicável "sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição"
justamente "nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata" (grifos nossos). Dada as próprias capitulações constantes dos autos de
infração, sequer deveria se cogitar a imputação da multa qualificada.
67.
Não tenho dúvidas que a hipótese do artigo 61, da Lei n° 8.981/95 enseja a
tributação pelo IRRF de 35%, acrescido de multa de 75%, como determina o citado artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/95.
68.
De outra parte, a suposta participação da ora Recorrente na organização
criminosa desvendada pela Operação Ararath é argumento retórico trazido pela douta autoridade
fiscal. Invoca juízo de probalidade para qualificar a multa de ofício sem juntar aos autos
documentação hábil a comprovar que a contribuinte efetivamente teve alguma participação nos
fatos investigados pela Operação. Mero procedimento investigativo penal (inquérito policial) não
configura prova suficiente para dar concretude à suposição em comento, tampouco para gerar
reflexos diretos na imputação da multa qualificada.
69.
E, especificamente com relação a exigência do IRRF à alíquota de 35%,
sabemos, por óbvio, que não deve ser o ente que realiza o pagamento a recolher o IRPJ e
Reflexos, mas o recebedor da quantia (quem aufere rendimentos) e, por essa razão, a exigência
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

do IRRF à alíquota de 35% só tem lugar quando o contribuinte não demonstra por meio da
adequada escrituração fiscal e contábil, bem como mediante outros meios de prova, para quem
paga (identifica o beneficiário) e à que título paga (causa do pagamento). No presente caso,
conforme exaustivamente consignado, a maioria dos pagamentos foram em favor de
beneficiários identificados (TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA. (empresa ligada) e outras
pessoas físicas e jurídicas).
70.
O artigo 61, da Lei n° 8.981/95, ao imputar a responsabilidade tributária à
fonte pagadora, já está qualificando a conduta do agente de não manter sua regular e
transparente escrituração fiscal e contábil de forma a permitir que a autoridade fiscal tenha
clareza das operações realizadas. Adotar aqui uma segunda qualificadora, por meio da
imputação da multa de ofício de 150%, implica, novamente, em utilizar o tributo como
mecanismo de sanção, o que é vedado pelo artigo 3o do CTN.
71.
Em termos práticos e numéricos, estamos falando na incidência de 34%
(IRPJ + CSL) já aplicada pelo beneficiário + 53,8462% (35% com gross-up), num total de
87,85% só de principal. Se isolarmos esse raciocínio à ora Recorrente temos 53,846% (35% com
gross-up) + 150% + potenciais retenções de IRRF de 15% não deduzidas. Seguramente, não me
parece ser esta a intenção do legislador, tampouco a melhor intepretação quando buscamos
conformar o artigo 61, da Lei n° 8.981/95 com o artigo 3o do CTN.
72.
O entendimento em questão, inclusive, foi acompanhado pela então I.
Presidente Ester Marques Lins de Sousa (vide Acórdão no 1201-002.509, fls. 2939/2940).
Quando da prolação do voto de qualidade, inclusive alvo de matéria publicada no site de notícias
jurídicas JOTA, a I. Conselheira se manifestou nesse exato sentido10:
"Para a turma decidir de forma favorável ao contribuinte nesta tese, foi decisivo o voto
da presidente da turma, conselheira Ester Marques Lins de Sousa. A presidente
entendeu que a multa qualificada somada à cobrança do IRRF à alíquota máxima
de 35% serviria como uma dupla sanção relativa à mesma conduta de fazer
pagamentos sem causa." (grifos nossos)
73.
Do exposto, afasto a aplicação da multa qualificada nos lançamentos
relativos ao IRRF à alíquota de 35%.
Das Premissas Técnicas Relativas à Aplicação do Artigo 124, I e Artigo 135, III, do CTN
1. Pressupostos de Aplicação do Artigo 124 do CTN

10 RACANICCI, Jamile. Carf: doleiros envolvidos na Lava Jato devem pagar IRRF sobre operações ilícitas. JOTA.
www.jota.info, 2018. Disponível em: https://bit.ly/2MVgMN7. Acesso em: 06/06/2019.
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

74.
Com relação a responsabilidade solidária capitulada no artigo 124, inciso I,
do CTN, cabe trazer algumas ponderações de ordem técnico-interpretativas. Confira-se o teor do
dispositivo:
“Ar . 1 4 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
o r a o r nc al;”
75.
Para restar configurada a responsabilidade solidariedade tributária em
questão, as pessoas constantes do dispositivo devem efetivamente participar do negócio jurídico
que deflagra a incidência tributária no mesmo polo da relação jurídica, como os coproprietários
de um imóvel no caso do IPTU ou os herdeiros no caso do ITCMD incidente na sucessão11.
76.
É nesse contexto de raciocínio que, o termo "interesse comum" não pode ser
considerado como um interesse qualquer, de fundo econômico, sancionador, monetário ou de
cunho inespecífico. Trata -se de interesse exclusivamente jurídico, relativo à prática do fato
gerador da obrigação tributária.
77.
Com efeito, não pode ser aplicado às pessoas que se encontrem em posições
diversas da relação jurídica (e.g. vendedor vs comprador) ou pessoas que não tenham qualquer
ligação com a "situação que constitui o fato gerador". A chamada comunhão de interesses
jurídicos entre duas ou mais pessoas, que tenham relação pessoal e direta com a situação que
deflagra a obrigação de pagar o tributo, é condição sine qua non para aplicação do artigo 124,
inciso I, do CTN.
78.
Nesse sentido, são as lições de Luciano Amaro12 acerca da solidariedade
tributária:
"Sabendo-se que a eleição de terceiro como responsável supõe que ele esteja
vinculado ao fato gerador (art. 128), é preciso distinguir, de um lado, as situações
em que a responsabilidade do terceiro deriva do fato de ter ele 'interesse comum no
fato gerador' (o que dispensa previsão na lei instituidora do tributo) e, de outro, as
situações em que o terceiro tenha algum outro interesse (melhor diria, as situações
com as quais ele tenha algum vínculo) em razão do qual ele possa ser eleito como
responsável. Neste segundo caso é que a responsabilidade solidária do terceiro
dependerá de a lei expressamente estabelecer.
Por outro lado, o só fato de o Código Tributário Nacional dizer que, em determinada
operação (p. ex. alienação de imóvel), a lei do tributo pode eleger qualquer das
partes como contribuinte não significa dizer que, tendo eleito uma delas, a outra seja
solidariamente responsável. Poderá sê-lo, mas isso dependerá de expressa previsão
da lei, nos termos do item II do art. 124). Até porque nessa hipótese o interesse de
cada uma das partes no negócio não é comum, não é o mesmo; o interesse do

11 Sobre o tema, vale referenciar DARZÉ, Andréa Medrado. Responsabilidade Tributária Solidária. Breves
Considerações sobre os Artigos 124 e 125 do Código Tributário Nacional. In: Grandes Questões em Discussão no
CARF. São Paulo: Foco Fiscal, 2014, p. 36-37.
12 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

vendedor é na alienação, o interesse do comprador é na aquisição. Se, porém,
houver dois vendedores ou dois compradores (co-propriedade), aí sim teremos
interesse comum (dos vendedores ou dos compradores, respectivamente), de
modo que se a lei definir como contribuinte a figura do comprador, ambos os
compradores serão responsáveis solidários, não porque a lei tenha
eventualmente vindo a proclamar essa solidariedade, mas sim porque ela
decorre do interesse comum de ambos no fato da aquisição. O mesmo se diga
em relação ao imposto predial. Havendo co-propriedade, ambos os
proprietários são devedores solidários".
79.
É, também, o entendimento já fixado em definitivo pelas Turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a matéria:
"1. A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma
delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria uma
pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez
que a situação de fato - a co-propriedade - é-lhes comum. (...)
Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: (...)
Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo
a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da
obrigação...
Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos participantes no
acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o
legislador desse elo que aproxima os participantes do fato. o que ratifica a
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim,
para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por
exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas em posições contrapostas, com
objetivos antagônicos , a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no
mesmo pólo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o
impacto jurídico da exação. E o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito
Tributário, Ed Saraiva, 8a ed, 1996, p. 220)...
Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de
duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço para
o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação.
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

10. "Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que
ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra
empresa coligada ou do mesmo grupo econômico." (REsp 834044/RS, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 15/12/2008).
(...)
13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo passivo da execução o
Banco Safra S/A" (REsp 884.845/SC, 1a T., Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ: 18/02/2009).
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Inexiste solidariedade passiva em execução fiscal apenas por pertencerem as
empresas ao mesmo grupo econômico, já que tal fato, por si só, não justifica a
presença do 'interesse comum' previsto no artigo 124 do Código Tributário
Nacional. Precedente da Primeira Turma (REsp 859.616/RS, Rei. Min. Luiz
Fux, DJU de 15.10.07).
Recurso especial não provido" (REsp 1.001.450/RS, 2a T., Rel. Min. Castro Meira,
DJ: 27/03/2008).
80.
Portanto, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, somente se pode
cogitar de interesse comum nas situações em que duas ou mais pessoas concorrem, em pé de
igualdade, para a realização do fato descrito em lei como deflagrador da obrigação tributária.
81.
Ademais, o parágrafo único do artigo 124, do CTN, prevê que a
solidariedade referida no artigo não comporta benefício de ordem, o que significa que o Fisco
pode exigir o crédito tributário em sua integralidade de qualquer um dos sujeitos passivos,
principal e solidários, sem seguir ordem de preferência ou individualizar valores para cada
devedor, pois todos os devedores respondem igualmente pelo crédito tributário lançado.
2. Pressupostos de Aplicação do Artigo 135 do CTN
82.
A responsabilidade disciplinada no artigo 135, III, do CTN, não considera a
personalidade jurídica do contribuinte, mas cuida de incluir pessoalmente no polo passivo da
relação jurídico-tributária, o administrador responsável pela prática de atos com excesso de
poderes ou infração à lei.
83.
Para que se configurar a responsabilidade prevista no referido artigo, devem
estar presentes duas condições: (i) os sócios, os acionistas, os gerentes e/ou administradores
devem praticar atos de gestão e (ii) a obrigação tributária deve decorrer de atos praticados com
abuso de poder ou contrários à lei, contrato social ou estatutos. Logo, o elemento doloso
deve estar presente.
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

84.
Em razão da gravidade dessas práticas, o legislador apontou expressamente
quais pessoas devem ser pessoalmente responsabilizadas, verbis:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos nossos)
85.
A partir da análise do dispositivo, verifica-se que apenas as pessoas
elencadas podem ser responsabilizadas pessoalmente. No mais, caso a pessoa seja sócia, mas não
tenha poderes de gestão, deve ser afastada a responsabilidade pessoal. Da mesma forma, ainda
que tenha poderes de gestão, deve ser comprovado o nexo de causalidade entre a prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos e a exigência do crédito
tributário em litígio.
86.
Neste sentido, é o posicionamento já consolidado em sede de repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL.
REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as
espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas
às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece
algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem
Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, n o autoriza o legislador
a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135
do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em
favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do
CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A
referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero)
evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica
de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de
colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135,
III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou
representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas
o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser
responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou
representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela
sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese
específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder
solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a
mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso,
incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da
Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado
ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o
que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa
privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade
Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados,
que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(Recurso Extraordinário no 562276/PR, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie,
Julgado em 03/11/2010, Dje no 27, Publicado em 10/02/2011).
87.
O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente, dolo ou fraude para a configuração da responsabilidade, cabendo à fiscalização
demonstrar e provar que as pessoas indicadas praticaram diretamente ou toleraram o ato abusivo,
ilegal ou contrário ao estatuto enquanto sócias com poder de gerência. Por fim, deve comprovar
que os diretores, gerentes (de fato ou de direito) ou representantes da pessoa jurídica exerciam
tais funções de gestão durante o período que ocorreu o fato gerador. Somente a partir desta
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

construção probatória é possível imputar a responsabilidade pessoal constante do artigo 135, III,
do CTN.
Das Circunstâncias Fáticas
88.
Neste ponto, vale transcrever o trecho central do TVF (e-fls. 771/772) no
qual a Fiscalização fundamenta a responsabilidade tributária do sócio Wanderley Facheti
Torres, vez que foi utilizado como fundamento para manutenção da imputação pela r. decisão
de piso:
“ ar o 1 1 e 124 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei n° 5.172/66,
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – CF88 – com status de Lei
Complementar nesta matéria) dispõem que:
(...)
A conduta da contribuinte de não declarar os tributos, e não apresentando a escrituração
contábil da movimentação bancária de forma devidamente comprovada através de
documentação hábil e idônea reiteradamente caracteriza o interesse de pessoa física,
atuando ostensivamente na materialização de irregularidades que resultaram na falta de
recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF por parte de pessoa jurídica,
autorizando a fiscalização a imputar-lhe a condição de sujeito passivo solidário.
Wanderley Facheti Torres, CPF 761.439.707-00, sócio de fato e administrador da
empresa sociedade Ltda. Lavramos o Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome do
responsável solidário pelo crédito tributário ora constituído, tendo em vista que o
mesmo, no interesse comum na situação que constitui o fato gerador e na gestão
dos negócios da pessoa ur dica iscalizada, na condi o de sócio-administrador,
infringiu a legislação tributária com evidente intuito de furtar-se ao recolhimento
dos tributos e contribuições federais devidos, conforme restou demonstrado.
De acordo com sua 17° Alteração Con ra ual e Con ol da o do Con ra o Soc al da
em re a R C C S R S RRA A DA, C
0 .4 0.900 0001- 8 l . a no em AD S RA 6 -
Adm n ra o da oc edade ca er ao S c o A D R FAC RR S
(CPF 761.439.707-00) ISOLADAMENTE".
ortanto, o sócio-administrador relacionado acima, responde solidariamente pelo
total do crédito tributário apurado nesta ação fiscal”. (destaques acrescidos)
89.
Em vista do acima transcrito, fica claro que o único fundamento para
imputação da responsabilidade tributária tanto com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN
como com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, é o fato do Sr. Wanderley Facheti
Torres figurar como sócio-administrador no contrato social.
90.
Vejam que, de acordo com as premissas técnicas supra descritas, tal
circunstância fática (ser sócio da pessoa jurídica autuada) por si só não configura hipótese de
responsabilidade tributária e, por conseguinte, não há o que justifique a manutenção de tal
imputação. As doutas autoridades fiscal e julgadoras não cuidaram de comprovar que o citado
sócio praticou ato com excesso de poderes, infração a lei ou contrato social na administração da
sociedade.
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

Conclusão
91.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer dos recursos de
ofício e voluntário interpostos e: a) negar provimento ao recurso de ofício; b) dar parcial
provimento ao recurso voluntário para considerar nulos os lançamentos de IRPJ e Reflexos (AC
2012); c) dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a autuação de IRRF no que
se refere ao ano calendário 2012, por decadência; d) manter a exigência do IRRF à alíquota de
35% apenas com relação aos pagamentos a beneficiários não identificados, planilhas de e-fls.
841/888, coluna “nome or em de no” “em ranco,” em a nc d nc a de mul a ual cada; e
dar provimento ao Recurso Voluntário interposto Sr. Wanderley Facheti Torres para afastar a
responsabilidade tributária solidária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.
Não obstante o substancioso voto da Eminente Relatora, o Colegiado, por voto de
qualidade, divergiu em relação tributação do IR-Fonte conforme razões expostas a seguir.

Tributação do IRRF e dedução de IR-Fonte
3.

Segundo a autoridade fiscal a Recorrente não comprovou a causa dos pagamentos
apurados durante o procedimento fiscal. Veja-se:
A TRIMEC EQUIPAMENTOS declarou em 2012 como do Simples Nacional e
constam na DASN`s que sua receita bruta foi de R$ 1.393.482,89; comprovando-se que
a mesma não tinha capacidade financeira para honrar o alegado mutuo com a TRIMEC
CONSTRUÇOES que repassou R$ 9.153.382,00 (nove milhões, cento e cinqüenta e três
mil e trezentos e oitenta e dois reais) em 2012, R$ 5.502.038,00 em 2013 e R$
6.012.503 em 2014. Cabe a mutuante a demonstração que possui recursos próprios
suficientes para respaldar o empréstimo (mutuo).
Portanto, para a comprovação do empréstimo concedido, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato escrito, da informação nas declarações de ambos os contratantes, e
da comprovação da quitação efetuada pelo mutuário.
Dessa forma, não tendo sido comprovada a efetiva realização das operações de mutuo e
empréstimos alegadas pela contribuinte, visando justificar os lançamentos contábeis
detalhados na escrituração contábil, considera-se que a TRIMEC CONSTRUÇÕES E
Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

TERRAPLENAGEM LTDA realizou pagamento a terceiros, não comprovando a causa,
mesmo que indicando quem seriam os beneficiários desses desembolsos de recursos.
[...]
Faltando documentação hábil, tampouco a correspondência entre a escrituração de
ambas as partes, mutuante e mutuário, constitui prova satisfatória. Isso ainda é mais
verdadeiro no caso da fiscalizada, em que a autuada e a empresa beneficiária do
empréstimo eram vinculadas. Por essa razão que esta fiscalização rejeita como prova os
contratos de mutuo que lhe foram apresentados durante a fiscalização (fl. 184). Note-se
que as mesmas pessoas que subscrevem os contratos na condição de mutuante também
o fazem na condição de mutuário. Uma vez que se trata de empresas ligadas, que se
encontravam sob a mesma direção, esses contratos equivalem a documentos gerados
internamente, o que lhes retira todo o valor probante.
[...] Neste Termo de Verificação fiscal a fiscalização deixa claro que não acatou como
prova os registros contábeis de retorno dos alegados empréstimos por falta de
documentação hábil. Além disso, no tocante aos documentos e às alegações
apresentadas pela contribuinte, esta fiscalização acatou os documentos que realmente
fizeram provas apresentados pela fiscalizada durante a fase de auditoria fiscal.
Como visto no curso da Ação Fiscal, a contribuinte não logrou comprovar as operações
que originaram os débitos em suas contas correntes bancárias, nem tampouco foi capaz
de vincular esses débitos a pagamentos efetuados ou entrega de recursos a terceiros com
os quais a empresa mantinha atividade ligada a seu objeto social, apesar de intimado
nesse sentido.
[...]
Diante do exposto, os débitos relacionados na planilha "PAGAMENTO SEM CAUSA -
2012 a 2014" (fls. 298 a 345) foram considerados como pagamentos sem causa mesmo
para os que foram identificados quem seriam os beneficiários desse desembolso de
recursos.
A contribuinte realizou pagamentos, conforme demonstrado em seus extratos bancários
e mesmo que contabilizados; entretanto não comprovou/justificou as operações, ou seja,
não comprovou a causa, embora em alguns débitos tenham sidos identificados os
beneficiários, conforme planilha "PAGAMENTO SEM CAUSA - 2012 a 2014" (fls.
298 a 345), que compõe os fatos geradores do IRRF.

4.

A incidência do IR-Fonte está prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, matriz
legal do art. 674, do RIR/1999, nos seguintes termos:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)

Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

5.

Extrai-se do diploma legal três hipóteses distintas sujeitas à incidência do IR-
Fonte, todas cumulativas com o pagamento: i) beneficiário não identificado; ii) quando não
comprovada a operação e iii) quando não comprovada a causa.
6.

Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que ensejou o
pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é
devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse
pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado
sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
7.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres13 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o ado “de e re e r a ua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos,
taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua
e ecu o”, a Soc edade, or eu urno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu
relac onamen o com o ado de a are a a o ac dade do e redo e da condu a a u a”.
8.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.
9.

A utilização de causas ilícitas, se for o caso, a justificar eventual causa de
pagamento, vai de encontro aos requisitos de validade do negócio jurídico que exigem, dentre
outros, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei14. Pagamento decorrente de
causa/operação ilícita é conduta que não tem acolhimento em nosso ordenamento jurídico. E não
há argumentar-se em tributação de ato ilícito, porquanto, como veremos mais adiante, o que se
tributa na fonte é o pagamento efetuado pela fonte pagadora recebido por terceiro, e não o ato
ilícito praticado.
10.

Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ/CSLL, têm-se infrações distintas.
No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, contabilização de custos/despesas
indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No
IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável pelo

13 LO RR S, R cardo. S lo anc r o e cal. n SARA A F , waldo on de on e ;
GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148.
14 Lei no 10.406, de 2002. Código Civil. Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto
lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento15. Tanto que a base de calculo
deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é
considerado líquido. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações.
11.

Assim, ainda que haja identificação dos destinatários dos pagamentos, a tributação
é devida porquanto, conforme dito, tais pagamentos revelaram-se sem causa lícita o que atrai a
incidência do IR-Fonte.
12.

Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou qualificada
e o seu caráter punitivo, o argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a
qual se agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma tributação
pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda pessoa física vigente à
época da publicação da Lei no 9.8981, de 1995, prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última
alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa.
13.
Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo16 não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve simulação, fraude ou conluio,
no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei 8.981, de 1995, a multa
qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é a conduta
praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese
vertente, ao argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de
outro modo, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que é vedado a
este CARF.
14.

Ante o exposto, nos termos deste voto, a multa qualificada deve ser afastada por
entender não restar atendidos os requisitos para sua qualificação, quais sejam:
i) conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações
falsas, atos artificiosos, dentre outros;
ii) conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii) conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso.

15 CTN. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
16 CTN. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.727653/2017-49

15.

Isso posto, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.

Conclusão
16.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento em relação à tributação do IR-fonte.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital